Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734520-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO RECORRIDO: FLAVIA HERZOG BARRETO DESPACHO Na petição de ID no 35874953, a recorrida FLÁVIA HERZOG BARRETO informa a abertura do processo de inventário (autos no 0764833-34.2021.8.07.0016), requerendo a sucessão processual do recorrente pelo seu espólio, representado pela inventariante Samara Lim Barreto, conforme decisão juntada no ID no 35874955. Por ora, intime-se pessoalmente SAMARA LIM BARRETO, por meio de carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, bem como para juntar aos autos o termo de inventariante do espólio de JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO. Caso não haja endereço da intimanda no presente feito, oficie-se ao juízo da 3a Vara de Órfão e Sucessões de Brasília (autos no 0764833-34.2021.8.07.0016), solicitando tal informação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007